Tribunal: TJDFT
Processo: 0735218-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESIDÊNCIA DO DETENTOR DA GUARDA DO INCAPAZ NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Vara competente para julgar e processar ação de regularização de guarda de incapaz c/c busca e apreensão é aquela que abrange o local onde o incapaz reside e está sob cuidados do genitor, ainda que provisoriamente, no momento do ajuizamento da ação, em atenção ao princípio do juízo imediato.
2. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras).